Tribunal: TJMT
Processo: 1001778-91.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001778-91.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), FABIO DOS SANTOS - CPF: 001.012.271-08 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Recorrente, ora embargado, e NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença recorrida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Assim, diante do exposto, Declara-se PROCEDENTE o pedido elencado na inicial, para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC desde ato danoso, e juros de 1% ao mês desde a citação. Determino a retirada imediata dos vídeos de circulação conforme pedido elencado na inicial. EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009“.

O Embargante alega que a decisão colegiada apresenta omissão, pois não apontou de forma clara qual seria o ato ilícito atribuído à parte embargante, bem como ressalta que não há menção ao nome da parte embargada e sua imagem não é identificável nas publicações realizadas, impossibilitando, assim, a vinculação do embargado aos usuários da rede.

Ao final requer o acolhimento do presente recurso, para que seja sanado o vício apontado.

O Embargado deixou de apresentar manifestação, conforme certidão lançada em 21/07/2023, no ID 176241189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Embargos de Declaração

1001778-91.2022.8.11.0015

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Embargante(s):

Marcos Vinicius Borges

Embargada(s):

Fabio dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que houve omissão no julgado, contudo, constou no voto embargado que:

Conforme consta na fundamentação do voto embargado:

Ao analisar os autos é incontroverso que o Reclamado, ora recorrente, é o responsável pela gravação de vídeo, em que pese alegue que não realizou a edição do material e, tampouco, o disponibilizou nas páginas de grande circulação da cidade, deve ser ressaltado que o Recorrente era o possuidor desta filmagem, logo, é de se concluir que a gravação foi repassada a terceiros pelo próprio Réu, pois não há informações nos autos de que foi vítima de hacker ou teve seu aparelho celular furtado/roubado.

Além disto,
em que pese afirmar que a imagem do Autor aparece borrada e sua voz foi adulterada por meio de edição, de modo que não causou danos à imagem e reputação do Reclamante, é cediço que a cidade de Sinop, onde ocorreu o fato, localizada no interior do Mato Grosso, portanto, é de conhecimento da população quem ocupa cargos públicos, logo, tem-se que a população possuía conhecimento dos envolvidos na gravação, pois conforme consta nos autos que a publicação ocorreu após o Reclamante se tornar Réu perante a Quarta Vara Criminal da Comarca, por diversos crimes, dentre eles, o de estelionato, fato amplamente divulgado em mídia local e estadual, inclusive com nota de repúdio emitida pelo SINPOL/MT.

Por fim, o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023